Tribunal: TJMT
Processo: 1027749-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027749-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVADO), NIVALDO PIVA JUNIOR - CPF: 060.269.351-93 (AGRAVADO), ALGODOEIRA NNP COTTON LTDA - CNPJ: 33.881.735/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que homologou o plano de recuperação judicial das empresas Nivaldo Piva, Nivaldo Piva Júnior e Algodoeira NNP Cotton Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o controle judicial do conteúdo econômico do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores; (
ii
) determinar se as condições de deságio, carência e parcelamento aprovadas configuram cláusulas abusivas a justificar a nulidade da decisão homologatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assembleia geral de credores é soberana para aprovar o plano de recuperação judicial, desde que respeitados os limites legais e observada a legalidade dos atos praticados.

O controle judicial exercido sobre o plano aprovado limita-se à verificação da legalidade, não se estendendo à análise da viabilidade econômica ou conveniência das cláusulas aprovadas, como deságios e formas de pagamento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores restringe-se à legalidade dos atos, sendo incabível a revisão do conteúdo econômico do plano.

Deságio, carência e parcelamento aprovados pela assembleia de credores,
em regra,

não caracterizam abusividade nem justificam a nulidade da homologação do plano.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1009713-17.2024.8.11.0015
de decisão da
4
a Vara Cível da Comarca de
Sinop
que homologou o plano de Recuperação Judicial

às empresas
s Nivaldo Piva, Nivaldo Piva Júnior e Algodoeira NNP Cotton Ltda.

O agravante sustenta
que o plano homologado contém cláusulas abusivas, especificamente quanto ao deságio de 15% sobre os créditos, carência de 18 meses e pagamento em 9 parcelas anuais escalonadas, com correção pela TR + 0,5% ao mês. Argumenta que tais condições impõem ônus excessivo aos credores, especialmente aos da Classe III (quirografários), configurando verdadeiro perdão disfarçado da dívida e demonstrando a inviabilidade econômica da empresa.

Defende a possibilidade de controle judicial da legalidade do PRJ, mesmo quando aprovado em assembleia, em casos de abusividade. Requer a reforma da decisão agravada para que seja declarada nula a concessão da recuperação judicial, determinando-se a apresentação de novo plano e a convocação de nova assembleia geral de credores.

Contraminuta no id 313758885.

Sem pedido de efeito suspensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não
provimento

do R
ecurs
o

(
id
320735853
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados
formularam
pedido de Recuperação Judicial em
10/04/2024
, o processamento foi deferido em
26/04/2024.

A tentativa inicial de instalação da assembleia, em 30.10.2024, restou infrutífera, diante da ausência de quórum qualificado, nos termos do § 2o do art. 37 da Lei no 11.101/2005 (ids 173444802 e 173444812). Posteriormente, na segunda convocação, realizada em 13.11.2024, os credores optaram pela suspensão da sessão (ids175524546 e 175524561).

A AGC foi reaberta em 17.11.2025, oportunidade em que os presentes, de forma unânime, deliberaram pela nova suspensão dos trabalhos (ids 181024139 e 181026093). Apenas em 10.02.2025 foi realizada a votação do plano de recuperação judicial e do respectivo aditivo (ids 183429806 e 183429824)
, sendo o plano aprovado nos termos do art. 45 da LREF.

O juízo de origem
homologou o plano e concedeu a Recuperação Judicial aos
agravados,

com
as seguintes ressalvas:

“
Ficam estabelecidas as seguintes ressalvas ao plano de recuperação judicial, conforme acima discorrido:

(i) a supressão ou liberação de garantias reais, fidejussórias ou pessoais depende de anuência expressa do credor titular da garantia, permanecendo assegurado o direito de cobrança do crédito em relação aos coobrigados;

(
ii
) a extensão dos efeitos da novação aos coobrigados, bem como a suspensão ou extinção de ações em face de garantidores, fiadores, avalistas e devedores solidários, somente produzirá efeitos em relação aos credores que manifestarem concordância expressa;

(
iii
) a alienação de bens integrantes do ativo imobilizado, inclusive na modalidade de Unidade Produtiva Isolada, deverá observar os requisitos legais, especialmente o disposto no art.66 da Lei11.101/05;

(
iv
) o descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, por sua vez, impõe sua convolação em falência, nos termos do art.
61,§
1o, da Lei11.101/2005, independentemente de deliberação assemblear;

(v) as decisões judiciais proferidas em incidentes de habilitação e impugnação de crédito produzem efeitos imediatos, salvo se atribuído efeito suspensivo, e os créditos trabalhistas devem ser incluídos no quadro geral mediante apresentação da certidão da Justiça do Trabalho, nos termos do art.6
o,§
2o, da Lei11.101/2005;

(vi) eventual ausência ou desatualização de dados bancários por parte dos credores não exime os devedores da obrigação de adotar as medidas legais cabíveis para cumprimento das obrigações previstas no plano, inclusive mediante depósito judicial, se
necessário.(
id 183429806, 1o grau)

O agravante sustenta que o plano homologado contém cláusulas abusivas, especificamente quanto ao deságio de 15% sobre os créditos, carência de 18 meses e pagamento em 9 parcelas anuais escalonadas, com correção pela TR + 0,5% ao mês.

A Assembleia Geral de Credores é soberana, dada a autonomia das negociações privadas, e suas deliberações se sujeitam
somente
ao controle de legalidade pelo juízo da causa
.

Segundo a atual jurisprudência e doutrina, não é atribuição do Judiciário intervir na viabilidade econômica da empresa, exceto quando evidenciada ilegalidade ou abuso de direito por uma das partes (credor e devedor).

Esse é o teor dos Enunciados 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. Confira-se:

Enunciado 44 - A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.

Enunciado 46 - Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores.

Nesse sentido, o ministro João Otávio de Noronha fez esta observação no julgamento do
REsp.
2006044/MT:

“
Consoante reiterada jurisprudência do STJ, deságio e correção monetária são matérias de mérito sujeitas à decisão soberana da assembleia geral de credores, não comportando controle jurisdicional para além do critério atrelado aos requisitos de legalidade do plano, o que não se verificou no caso concreto
”.

Confira-se a ementa:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. NÃO CABIMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIO MAJORITÁRIO. NATUREZA JURÍDICA NEGOCIAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PREVISÃO DE SUBCLASSES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE PAGAMENTO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E APROVAÇÃO DE DESÁGIO. CRITÉRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PLANO. QUESTÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. PREVISÃO DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ATRELADA AO DISPOSTO NA LEI N. 11.101/2005. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO TEXTO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As decisões da assembleia geral de credores que respeitem o quórum legal sujeitam à vontade da maioria e representam o veredito final a respeito do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, controlar a legalidade dos atos referentes à recuperação.

2. A natureza jurídica negocial do plano de recuperação autoriza a discussão de medidas propositivas que possibilitem o soerguimento da empresa recuperanda e, por consequência, o adimplemento de todas as obrigações por meio de dois critérios fundamentais: a) o respeito à Lei 11.101/2005; e b) a subordinação ao princípio majoritário.

3. "No plano de recuperação judicial, a criação de subclasses entre credores é possível, desde que previsto critério objetivo e justificado, envolvendo credores com interesses homogêneos, vedando-se a estipulação de descontos que permitam a supressão de direitos de credores minoritários ou isolados" (
AgInt
no REsp n. 2.030.487/MT, Terceira Turma).

4. A discussão acerca da correção monetária e dos deságios devidamente aprovados na assembleia geral de credores está inserida no âmbito da liberdade negocial inerente à natureza jurídica do plano homologado, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

5. "O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores" (REsp n. 1.660.195/PR, Terceira Turma).

6. A previsão de alienação de ativos, segundo o disposto na Lei n. 11.101/2005, condiciona a validade do negócio jurídico à prévia homologação pelo juízo competente, não sendo necessária a repetição do texto legal no plano da recuperação.

7. Recurso especial provido
”. (
REsp.
n. 2.006.044/MT, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgamento em 5-9-2023,
DJe
de 8-9-2023).

Portanto, não há como acolher a pretensão do agravante sob o argumento de nulidade do PRJ por abuso no deságio ou nas condições de pagamento.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025